Tribunal: STF
Processo: ADI 100
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-09
Data de publicação: 2004-09-09

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 28 E PARÁGRAFOS DO ADCT
DA CARTA DE MINAS GERAIS. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DO
ADCT DA CARTA FEDERAL.
1.      A exigência de concurso público para a
investidura em cargo garante o respeito a vários princípios
constitucionais de direito administrativo, entre eles, o da
impessoalidade e o da isonomia. O constituinte, todavia, inseriu no
art. 19 do ADCT norma transitória criando uma estabilidade
excepcional para servidores não concursados da União, Estados,
Distrito Federal e dos Municípios que, quando da promulgação da
Carta Federal, contassem com, no mínimo, cinco anos ininterruptos de
 serviço público.
2.      A jurisprudência desta Corte tem considerado
inconstitucionais normas estaduais que ampliam a exceção à regra da
exigência de concurso para o ingresso no serviço público já
estabelecida no ADCT Federal. Precedentes: ADI 498, rel. Min. Carlos
 Velloso (DJ de 09/08/1996) e ADI 208, rel. Min. Moreira Alves (DJ
de 19/12/2002), entre outros.
3.      Ação direta de
inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente.